Tribunal: TJMT
Processo: 1008400-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008400-71.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ANA MARIA IEDA BUZELLE;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Ana Maria Ieda Buzelle contra a decisão que, em ação com pedido de obrigação de fazer com requerimento de tutela provisória urgente cautelar proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que por apresentar estenose subglótica e glótica parcial, está a necessitar, com urgência, de realizar o tratamento cirúrgico de faringo traqueoplastia e colocação de prótese laringotraqueal. Ainda, que o não fornecimento do tratamento de que necessita, em curto espaço de tempo, pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinado o “custeio da cirurgia na rede particular no valor estimado de R$ 191.680,28 (cento e noventa e um reais e seiscentos e oitenta reais e vinte e oito centavos).”, caso não seja esse o entendimento, “que o Estado realize a sua inscrição na Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade”.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a tutela provisória de urgência vindicada.
Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC.
Com a defesa, vistas à parte Requerente para impugnar no prazo legal.
Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença.
Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo no 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1014011-76.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 54377144, fls. 3/4).
A agravante, com vinte e três (23) anos de idade, por apresentar estenose subglótica e glótica parcial, necessita realizar o tratamento cirúrgico de faringo traqueoplastia e colocação de prótese laringotraqueal, conforme prescrição médica.
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 196, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).
No caso, o Hospital Universitário Júlio Müller declarou que não realiza o procedimento de que necessita a agravante:
Dessa forma, a agravante necessita se submeter ao tratamento médico em outra localidade e o fornecimento de transporte adequado até o local.
Assim, por se tratar de doença grave, somado ao fato de que não é ofertado o tratamento no Estado de Mato Grosso e que a não realização poderá causar prejuízos irreparáveis a saúde da agravante, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como constatado o perigo de dano.
Essas, as razões por que defiro em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para determinar que o agravado, no prazo de dez (10) dias, providencie o tratamento de que necessita a agravante. Em caso de não cumprimento, o bloqueio de verba pública deverá ser realizado pelo juízo da Primeira Instância.
Comuniquem-se ao Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado, na forma do inciso II do mencionado artigo.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator